Tribunal: CARF
Processo: 11080.722436/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722436/2009-73
RESOLUÇÃO
9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para a 2a Seção de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.722436/2009-73
2
RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1301-
006.477, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgado de outro
colegiado, relativamente ao tema: “isenção tributária dos valores pagos pelo sujeito passivo a
título de bolsas de extensão”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. BOLSAS DE PESQUISA. VANTAGEM AO DOADOR.
Somente são isentas do imposto sobre a renda, as bolsas de pesquisa e de
extensão caracterizadas como doação, recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços. No caso das bolsas de pesquisa analisadas pela Fiscalização, ficou
caracterizada a obtenção de vantagem por parte dos doadores, tendo em vista as
disposições contratuais garantindo a exploração econômica dos projetos.
Portanto, tais pagamentos estão sujeitos à retenção do imposto sobre a renda.
BOLSAS DE EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO.
As bolsas de extensão, conforme art. 6o, § 3o, do Decreto no 5.205/04, podem
servir ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição
federal. Ausência de vantagem econômica. Jurisprudência consolidada do Tribunal
Regional Federal da 4a Região pela inexistência de contraprestação de serviço.
Ilegitimidade da cobrança.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA Sujeita-se à
multa isolada no percentual de 75% a fonte pagadora que não reter o imposto de
renda que era devido, quando constatado pela autoridade tributária após o prazo
fixado para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física (art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002).
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o imposto.
Incabível o reajustamento da base de cálculo do imposto, quando a autoridade
tributária constatar que não ocorreu a retenção do imposto após o prazo fixado
para a apresentação da declaração de ajuste anual da pessoa física, que tem
obrigação legal de oferecer à tributação o valor recebido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.722436/2009-73
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004, 2005,
2006, 2007 RECURSO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão
que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa em valor inferior
ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
Foi apresentado o Acórdão paradigma no 2302-001.388.
Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao referido paradigma nos seguintes termos:
Segundo a recorrente, o acórdão indicado como paradigma teria analisado
questão fática idêntica à encontrada nos presentes autos, concernente ao
pagamento de bolsas de extensão pelo mesmo sujeito passivo que figura no
presente processo, relacionadas ao trabalho de médicos em preceptoria em prol
do HCPA (mesma atividade). Até mesmo os Termos de Compromisso analisados
nos dois casos seriam idênticos.
Defende a PGFN que o fato de o acórdão paradigma tratar da incidência de
contribuição previdenciária sobre o pagamento de tais bolsas “não afasta a
similitude fática, uma vez que o que se está em discussão é se as bolsa de
extensão concedidas pela contribuinte autuada são isentas de imposto de renda”.
Apesar da similitude entre os casos julgados, a recorrente afirma que o acórdão
paradigma teria adotado tese jurídica distinta da encontrada no acórdão
recorrido, ao concluir que os valores pagos pelo sujeito passivo a título das
referidas bolsas são tributáveis, posto que configuram remuneração por
atividades que nitidamente têm características de prestação de serviços. Sendo
assim, os valores pagos sequer se enquadrariam no conceito de bolsa de
extensão.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão no 2302-001.388, único
paradigma indicado, encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na
internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a
decisão não foi reformada (no que interessa à matéria recorrida) até a data da
interposição do recurso especial pela PGFN, restando atendido o pressuposto de
admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além
disso, a recorrente reproduziu integralmente a ementa do acórdão, observando
também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.722436/2009-73
4
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido, analisando as bolsas de extensão pagas pela FUNDAÇÃO
MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL, entre os anos de 2004 a 2007, aos médicos
preceptores que exerciam suas atividades junto ao HCPA, decidiu que estariam
atendidos os dois requisitos estabelecidos pelo art. 6o do Decreto no 5.208/2004
para que os valores pudessem ser considerados isentos de imposto de renda, nos
termos do art. 7o do mesmo decreto.
Concluiu-se que as referidas bolsas não representavam vantagem econômica para
o doador (HCPA), mas sim parte da busca por “desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico da instituição federal de ensino superior (...) apoiada”.
Além disso, a decisão recorrida considerou que as verbas pagas não possuíam
caráter de contraprestação de serviço.
Por entender que estariam satisfeitos os requisitos de isenção do imposto de
renda, o acórdão recorrido decidiu por cancelar a cobrança das multas isoladas
que haviam sido imputadas ao sujeito passivo em razão da não retenção do
imposto de renda na fonte sobre os valores pagos a título de bolsas de extensão.
Já o Acórdão no 2302-001.388, também se debruçando sobre as bolsas de
extensão pagas pela FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL aos médicos
preceptores que exerciam suas atividades junto ao HCPA (entre os anos de 2003 e
2007), concluiu que os valores em questão não se enquadravam nas condições
estabelecidas pelo Decreto no 5.205/2004 (que regulamentou a Lei no
8.958/1994), uma vez que: i) inexistia no convênio firmado entre o sujeito passivo
e o HCPA referência à bolsa de extensão e coordenação do Programa de Docência
em Residência Médica e Assistência à Saúde (descumprimento do § 4o do art. 6o
do Decreto no 5.208/2004); ii) parte das atividades dos professores/médicos
beneficiários dos pagamentos era a prestação de serviços médicos à população
usuária do SUS (afronta ao art. 6o do decreto, que exige que os valores, para
serem enquadrados como bolsas, não sejam contraprestação por serviços
executados pelos beneficiários); e iii) o doador (HCPA) se beneficiou da utilização
da mão-de-obra dos beneficiários dos pagamentos para fins de cumprimento de
contratos e convênios, “e com isso auferiu rendimento pelos serviçoes
executados”.
Diante da constatação de que os valores em questão não teriam sido pagos de
acordo com as regras da Lei no 8.958/1994 (e do Decreto no 5.205/2004), o
acórdão paradigma concluiu que eles não poderiam ter sido enquadrados como
bolsas de extensão e estariam, assim, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias, inclusive as patronais, cuja cobrança foi mantida.
Conclui-se que, embora os acórdãos recorrido e paradigma analisem com
finalidades diversas a questão atinente às bolsas de extensão pagas pelo sujeito
passivo, o fato que é as decisões fundamentam suas análises na mesma legislação
(Lei no 8.958/1994 e Decreto no 5.205/2004) e chegam a conclusões dissonantes a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.722436/2009-73
5
respeito de os valores pagos poderem ou não ser considerados como bolsas de
extensão.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da matéria em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “isenção tributária dos valores
pagos pelo sujeito passivo a título de bolsas de extensão”.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz inexistência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado. Argumenta que a decisão recorrida firmou-se na jurisprudência
consolidada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, especialmente da Turma Regional de
Uniformização, que reconhece que as bolsas de extensão pagas aos preceptores no âmbito dos
convênios firmados entre a Fundação, o HCPA e a UFRGS não configuram contraprestação de
serviços, mas doações civis destinadas ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão, nos termos da Lei no 8.958/1994 e do Decreto no 5.205/2004.
Já o acórdão indicado como paradigma teria se baseado exclusivamente em
peculiaridades probatórias daquele processo, relacionadas a inconsistências contratuais e
ausência de previsão formal de bolsas, sem haver divergência interpretativa apta a ensejar a
admissibilidade do recurso.
O contribuinte ressalta, ainda, que esse mesmo paradigma teria sido apenas
parcialmente admitido relativamente ao processo no 11080.735705/2012-67, “por não
demonstrar divergência de interpretação da legislação aplicável, mas conclusões diversas sobre
substratos fáticos completamente distintos”.
No mérito, sustenta que as bolsas de extensão se enquadram no conceito de
doação civil previsto no art. 26 da Lei no 9.250/1995, não geram vantagem econômica à Fundação
e não importam contraprestação de serviços, motivo pelo qual são isentas do imposto de renda e
não ensejam a obrigação de retenção de IRRF.
Afirma que os preceptores não realizam atendimento médico em nome da
Fundação, limitando-se à supervisão acadêmica de médicos-residentes, sendo o atendimento
prestado diretamente pelo corpo clínico do Hospital de Clínicas.
Destaca que todos os convênios preveem de forma expressa a concessão das
bolsas, que os valores são aplicados integralmente na finalidade educacional e que a instituição é
regularmente fiscalizada por órgãos de controle, como TCU, Ministério Público, Ministério da
Saúde e Ministério da Educação, sem apontamentos que indiquem desvio de finalidade.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.722436/2009-73
6
As contrarrazões enfatizam, por fim, que todos os 419 preceptores que ajuizaram
ações individuais perante a Justiça Federal obtiveram decisões definitivas reconhecendo a
inexistência de contraprestação de serviços, a natureza de doação das bolsas e a consequente
isenção de IRPF e não incidência de INSS, entendimento que coincide com o acórdão recorrido e
com precedente da própria Câmara Superior (Acórdão no 9202-010.116).
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Nos termos do art. 43, inciso III do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos
de ofício ou voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre a aplicação da legislação
relativa a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II
do art. 44. Por sua vez, o inciso II do art. 44 refere IRRF, quando o mérito da exação discuta a
natureza de rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos
casos de aplicação do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
A presente exigência consista também em multa isolada aplicada por falta de
retenção de IRRF, mas o mérito integral da exação discute a natureza dos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual da pessoa física.
Ademais, o art. 44, inciso V, atribui também à 2a Seção de Julgamento a apreciação
de recursos de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a
penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo. Assim, penalidade aplicada em razão da falta
de sua retenção submete-se à mesma regra de competência para julgamento da exigência de
IRRF.
Por tais razões, voto para declinar da competência de julgamento do presente
processo em favor da 2a Seção de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes